Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-39.2017.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. EMPRESARIAL. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROVA DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar deduzida nas contrarrazões da ré, eis que o recurso autoral não violou o princípio da dialeticidade, tampouco omitiu-se em impugnar adequada e suficientemente os fundamentos da decisão questionada.
2. Não se conhece do recurso adesivo interposto, uma vez que a parte ré não possui interesse em recorrer da sentença monocrática, pelo fato de a decisão ser completamente favorável à requerida, eis que o Juízo singular julgou totalmente improcedente o pleito inicial. 2.1. Conquanto seja a prescrição questão prejudicial ao exame da matéria controvertida, o vigente Código de Processo Civil prestigiou a primazia do julgamento de mérito, de tal modo que, realizado este, inclusive de modo favorável à parte, não remanesce interesse recursal em ressuscitar a aludida prejudicial.
3. A controvérsia do apelo consiste em definir se, com base nas provas dos autos, a parte ré descumpriu o contrato firmado entre as partes e se o inadimplemento autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória deduzida na petição inicial, e renovada no apelo, inclusive no que concerne a danos morais.
4. A controvérsia objeto destes envolve relação contratual estabelecida entre empresários, ou seja, no caso, entre pessoas jurídicas que se dedicam, de modo profissional, ao exercício de atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966 do Código Civil), daí porque, a liberdade contratual, inclusive quanto à assunção de riscos, é inerente ao contrato em questão.
5. Toda atividade empresarial está sujeita a riscos e, portanto, exige tanto o preparo emocional do investidor, no sentido de aceitá-los, quanto sua própria capacidade em prevê-los e avaliá-los, afinal, reitere-se, o profissionalismo é ínsito ao conceito de empresário.
6. No caso dos autos, a demandante invoca, como fundamentos para a frustração do contrato, o descumprimento reiterado da ré, no que concerne à indenização pela recompra de produtos e à violação da exclusividade de distribuição na zona territorial.
7. Não demonstrados os fatos em que se ancora a pretensão inicial. 7.1. Sem embargo dos fatos invocados pela demandante, é incontroverso que o instrumento contratual não estabelecia nem o direito de recompra nem, tampouco, a exclusividade territorial invocada.
8. Não há de se admitir, no presente caso, que o equilíbrio contratual restou prejudicado, tampouco que houve inadimplemento da ré, mormente o suficiente para lhe impor a condenação buscada na inicial, tendo em conta que não houve violação ao acordo firmado expressamente pelas partes, tampouco restou suficientemente demonstrada a existência de prática comercial diversa da estabelecida, capaz de sujeitar a ré ao pleito formulado na inicial, não tendo a parte autora, portanto, cumprido o ônus probatório que lhe é imposto (CPC, art. 373, inc. I).
9. Recurso adesivo não conhecido.
10. Recurso de apelação conhecido e não provido.